Tribunal: STF
Processo: HC 50595
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
O ART. 119,II, C, DA CONSTITUIÇÃO, EXPRESSA QUE, UM HABEAS CORPUS
DECIDIDO EM ÚNICA /U ÚLTIMA INSTÂNCIA PELOS TRIBUNAIS FEDERAIS OU
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO, SE DENEGATORIA A DECISÃO. O RECURSO
NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO. EM TAL CASO O STF
NÃO TOMA CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.